Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrida em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte ré para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do embargante.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao afastar a condenação por danos morais, apesar de reconhecer a ilicitude dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário e manter a restituição em dobro. Alega que o julgado não enfrentou os dispositivos legais e constitucionais, bem como contrariou a jurisprudência, segundo a qual o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, independentemente do valor do prejuízo. Requer o saneamento das omissões, o enfrentamento expresso dos dispositivos mencionados e o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissões ou contradições no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte embargante, pensionista do INSS, ajuizou ação alegando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no total de R$ 495,00, referentes a um empréstimo consignado que afirma não ter contratado. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a cessação dos descontos, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 990,00) e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. Em sede recursal, esta Turma deu parcial provimento ao recurso da parte requerida, ora embargada, reconhecendo a responsabilidade objetiva pelos descontos e mantendo a devolução em dobro, mas afastando a condenação por danos morais sob o fundamento de que os descontos mensais de R$ 45,00 não configuraram violação aos direitos da personalidade.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Na hipótese, não há omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais invocados, pois todos foram devidamente apreciados de forma implícita ou explícita ao reconhecer-se a ilicitude dos descontos e a responsabilidade objetiva da parte requerida, mantendo-se, contudo, a inexistência de dano moral diante da ausência de ofensa significativa aos direitos da personalidade.
7. Cumpre ressaltar que a jurisprudência invocada pela parte embargante não se aplica de forma automática, sendo possível, conforme as circunstâncias do caso concreto, afastar a configuração do dano moral, especialmente quando os descontos mensais são de pequeno valor e não comprometem a subsistência do consumidor. Nesse sentido, colaciona-se entendimento recente de uma das Turmas Recursais deste Tribunal, a qual decidiu que “por não ter a recorrente comprovado qualquer dano ocorrido como desdobramentos decorrentes de tais descontos, não há evidências de violação dos seus direitos da personalidade a ensejar a condenação por danos morais”, situação que se amolda ao caso apresentado nos autos. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 2039239.
8. Assim, não há que se falar em omissões no acórdão embargado, uma vez que seus fundamentos estão claros e coerentes com as informações e provas extraídas dos autos.
9. Ressalta-se, ainda, que a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1940690 e 1940279.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2039239, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Rel. Designada Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 04.09.2025.